Tribunal: TJDFT
Processo: 0753728-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753728-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FILHO FIGUEIREDO PARANAGUA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE FILHO FIGUEIREDO PARANAGUA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, ora réu/agravado. Em síntese, o agravante busca a reforma da decisão recorrida que indeferiu tutela de urgência que objetivava a interrupção de descontos relativos a parcelas de três empréstimos consignados contratados com o agravado (BRB). Ocorre que, compulsando os autos de origem (ID. 175528059), consta ofício enviado pela instituição bancária ré/agravada, que informa a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos objeto da demanda. Assim, diga o agravante se remanesce interesse recursal, em vista da suspensão dos descontos objeto do recurso. Em tempo, esclareça quais empréstimos objetos da ação de origem são consignados e quais são comuns. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 13:32:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora